Tribunal: TJSP
Processo: 1002302-46.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido pelo juízo "a quo" – Hipótese em que não houve revogação de ofício – Decisão proferida por juízo incompetente não vincula o juízo competente – Inteligência do disposto no art. 64, § 4o, do CPC/2015 – Indeferimento que não foi objeto de recurso – Não demonstrada mudança posterior na situação econômica da autora-apelante – Impossibilidade de concessão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício indeferido pelo juízo "a quo" – Hipótese em que não houve revogação de ofício – Decisão proferida por juízo incompetente não vincula o juízo competente – Inteligência do disposto no art. 64, § 4o, do CPC/2015 – Indeferimento que não foi objeto de recurso – Não demonstrada mudança posterior na situação econômica da autora-apelante – Impossibilidade de concessão do benefício.
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Ação revisional de contrato com pedido de exibição de documentos – Determinação de recolhimento das custas iniciais – Autora não recorre da referida determinação, tampouco a cumpre regularmente – Preclusão - Inércia da autora configura a hipótese de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015 – Extinção do processo – Cabimento - Sentença mantida – Determinação de cancelamento da distribuição.
Recurso desprovido, com observação.